Tribunal: TJSP
Processo: 1136073-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – VALOR DA CAUSA – ORDEM DE EMENDA PARA CUMPRIMENTO DO ART. 292, I, DO CPC – COBRANÇA DO VALOR HISTÓRICO DO DÉBITO, CONFORME EMENDA, ABRINDO-SE MÃO DOS ENCARGOS PACTUADOS – ADMISSIBILIDADE - DIREITO DISPONÍVEL – VALOR EM CONSONÂNCIA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – CPC, ART. 292, § 3o, C.C. ART. 492 - PROSSEGUIMENTO DETERMINADO - RECURSO

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – VALOR DA CAUSA – ORDEM DE EMENDA PARA CUMPRIMENTO DO ART. 292, I, DO CPC – COBRANÇA DO VALOR HISTÓRICO DO DÉBITO, CONFORME EMENDA, ABRINDO-SE MÃO DOS ENCARGOS PACTUADOS – ADMISSIBILIDADE - DIREITO DISPONÍVEL – VALOR EM CONSONÂNCIA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – CPC, ART. 292, § 3o, C.C. ART. 492 - PROSSEGUIMENTO DETERMINADO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1136073-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI BANCO
S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO PECÚNIA S/A), é apelado WALTER
LEITE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1136073-26.2018.8.26.0100 -Voto no 47940
2
APELAÇÃO No 1136073-26.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: OMNI BANCO S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO
PECÚNIA S/A)
APELADO: WALTER LEITE BRASIL
VOTO No 47.940
PETIÇÃO INICIAL
VALOR DA CAUSA
ORDEM DE
EMENDA PARA CUMPRIMENTO DO ART. 292, I, DO CPC
COBRANÇA
DO
VALOR
HISTÓRICO
DO
DÉBITO,
CONFORME
EMENDA,
ABRINDO-SE
MÃO
DOS
ENCARGOS PACTUADOS ADMISSIBILIDADE - DIREITO
DISPONÍVEL
VALOR EM CONSONÂNCIA COM A
EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA CPC, ART. 292, § 3o, C.C. ART. 492 -
PROSSEGUIMENTO DETERMINADO - RECURSO PROVIDO.
Petição inicial de ação ordinária de locupletamento foi por sentença indeferida, ante o
descumprimento de determinação de emenda para corrigir o
valor da causa pelo art. 292, inciso I do CPC, complementando-
se a taxa judiciária.
Rejeitados embargos de declaração, apelou o
autor. Optou pela cobrança do valor histórico da dívida,
abrindo mão dos acessórios, entre juros e multa, para
facilitar o recebimento. O valor da causa é exatamente o que
está cobrando, e sobre ele recolheu custas, por ser a
expressão econômica do pedido. Pede prosseguimento.
Recurso tempestivo, preparado, sem resposta.
É o Relatório.
Dispõe o art. 292, inciso I, do Código de
Processo Civil que na ação de cobrança de dívida o valor da
causa é o da soma corrigida monetariamente do principal, dos
juros de mora vencidos e de outras penalidades se houver, mas
o § 3o desse dispositivo acrescenta que a correção pelo juiz
desse valor é possível quando verificar que não corresponde
ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico
perseguido pelo autor.
No caso, o autor, em emenda à petição inicial,
esclarecera ter recolhido as custas sobre o valor da causa
por ser esse exatamente o que pretende receber do réu, que
corresponde ao montante das prestações vencidas e não pagas,
conteúdo econômico da demanda (fls. 32/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1136073-26.2018.8.26.0100 -Voto no 47940
3
Instado a emendar a inicial para que o valor
da causa correspondesse ao disposto no art. 292, inciso I, do
Código de Processo Civil, disse expressamente haver feito
opção pela cobrança dos valores históricos, sem recomposição
dos acessórios convencionados, como juros, multa, etc.
Podia fazê-lo, pois o direito é patrimonial e,
portanto, disponível. Ademais, há de haver congruência entre
pedido e a sentença, que, na hipótese de condenação, não
poderá fazê-lo em quantidade superior ao pedido (CPC, art.
492, caput).
Sendo assim, o processo deve ter seguimento,
dispensável emenda para correção do valor da causa, que
reflete o proveito econômico postulado, não havendo diferença
de custas a recolher.
Assim
já
se
decidiu:
Apelação
no
1131433-77.2018.8.26.0100, de São Paulo, Rel. Des. Daniela
Menegatti Milano, 19a. Câmara de Direito Privado, j.
19.06.2019; Apelação no 1129146-44.2018.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
37a. Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2019; Apelação no
1136375-55.2018.8.26.0100, de São Paulo, Rel. Des. Nelson
Jorge Júnior, 13a. Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2019.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator